Tribunal: TJDFT
Processo: 0731546-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731546-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO AGRAVADO: VERA LUCIA MATOS BARBOSA, BAR E RESTAURANTE GOL LTDA, ARLETE MUNDIM TEIXEIRA CANABRAVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO (exequente), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704374-77.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de VERA LUCIA MATOS BARBOSA, BAR E RESTAURANTE GOL LTDA e ARLETE MUNDIM TEIXEIRA CANABRAVA, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício aos fundos de investimento em direito creditório. Eis a r. decisão agravada (ID 202971626 da origem): “A parte exequente requer que seja expedido ofício aos fundos de investimento em direito creditório, indicados no ID 196017787. Além disso, no ID 196136408, há comunicado de renúncia do patrono da executada VERA LUCIA MATOS BARBOSA. Sucintamente relatados, decido. 1. Como cediço, é dever da parte exequente empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Nesse sentido, o pedido de expedição de ofício aos fundos de investimento indicados pela exequente afigura-se medida inócua, uma vez que estes ativos financeiros são abrangidos pela pesquisa SISBAJUD, já realizada no ID 133225743. A propósito, assim vem se posicionando o egrégio Tribunal: "Não se mostra razoável e atenta contra os princípios da celeridade e economia, o envio de ofícios às operadoras de administração de crédito, objetivando averiguar a existência de eventuais créditos a serem recebidos pela executada, quando inexistentes sequer indícios de que esta continua exercendo atividade empresarial. 2. O colendo STJ equipara a penhora sobre o direito de crédito à constrição sobre o faturamento da empresa devedora, exigindo, para tanto, sejam tomadas as cautelas necessárias, quando a adoção da medida se mostrar possível, com vistas a não inviabilizar a atividade empresarial. Se não há comprovação sequer de atividade empresarial, a pesquisa para averiguação de eventuais recebíveis afigura-se inútil. (Acórdão 1835240, 07452764120238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: "Se a parte agravante apenas indica, exemplificativamente, administradoras de cartões de créditos e débitos das quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra minimamente a existência de vínculo entre a agravada e as referidas instituições, revela-se inviável, por ausência de comprovação do potencial de efetividade da medida, o deferimento do pedido de expedição de ofícios visando à penhora de eventuais recebíveis da agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1848984, 07058975920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E mais: "Desnecessária a expedição de ofício a fintechs para busca de ativos em nome da executada, porque não confirmada nos autos a premissa quanto à limitação de pesquisa a esse respeito no SISBAJUD, que é o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. 2. À mingua de elementos indicativos de que a devedora mantém relacionamentos com fintechs e plataformas intermediadoras de pagamentos por cartão de crédito, correto o indeferimento de ofícios às instituições apontadas pela credora, para evitar diligências múltiplas e inúteis. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1769429, 07147448420238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FUNDO DE INVESTIMENTO. FIDC. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO ROVIDO. 1. Caso em que a agravante pretende a expedição de ofícios para mantenedoras de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) visando a busca de bens do devedor. 2. Realizada a pesquisa de bens via Sisbajud, não foram localizados valores depositados nas contas bancárias abrangidas pelo sistema, o que traz indícios de que o devedor não teria valores investidos. 3. As informações acerca dos Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios podem ser encontradas por meio de consulta ao sistema CCS/Bacen. 4. É ônus da exequente a pesquisa de bens para a satisfação de seu crédito, não podendo ser tal ônus transferido ao Judiciário. 5. Medidas excepcionais, como a requerida pela agravante, somente podem ser deferidas quando restarem demonstrados indícios de sua eficácia, de forma que seja hábil para conferir efetividade ao processo. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1829497, 07323762620238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Posto isso, indefiro o pedido de ID 196017787. 2. O advogado da parte executada Vera Lucia Matos Barbosa renunciou ao mandato, cumprindo as formalidades do art. 112 do CPC (ID 196136408). Assim, nos termos do art. 76 do CPC, intime-se a parte executada, pessoalmente, para regularizar a sua representação processual, constituindo novo procurador, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Após a publicação desta decisão, descadastre-se o patrono da executada, ora renunciante. 3. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução permanecerá suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação decisão de ID 162817239), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Diz que, depois de buscas frustradas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD no intuito de localizar bens passíveis de penhora, o agravante requereu a expedição de ofício aos principais fundos de investimento em direito creditório, com objetivo de identificar a existência de eventuais ativos financeiros em nome do agravado. Ressalta que “os Fundos de Investimento em Direito Creditório – FIDCs, são negócios feitos com o crédito a receber de terceiros. O terceiro que necessita adiantar um crédito que possui com outra pessoa, pode repassá-lo ao Fundo de Investimento, que adianta o pagamento do título, para ocorrer a sub-rogação no lugar do credor. Dito de outra forma, os agravados podem possuir eventuais créditos a receber dos seus clientes junto aos FIDCs existentes, pois investiram no fundo de investimento com base nos seus recebíveis. Logo, o ativo financeiro dos executados junto aos FIDCs constitui seu patrimônio líquido que está em poder de terceiro, mas é passível de ser penhorado.” Defende ser imperioso o deferimento do pedido de diligência. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, com o consequente deferimento da diligência pleiteada. Preparo ao ID 62293143. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator